Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. QUEDA DE FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19. ALEGAÇAO DE FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR DECRETO DISTRITAL. DANOS MATERIAIS E MULTA CONTRATUTAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teoria da imprevisão estabelece a possibilidade de correção do valor da prestação quando, por motivo imprevisível e extraordinário, tornar-se desproporcional no momento da execução. O inadimplemento foi absoluto, ou seja, desde o vencimento da primeira parcela da transferência do ponto comercial e do contrato de locação. O fechamento dos restaurantes ocorreu muito tempo depois, quando já havia vencido 05 das 07 prestações acordadas. Nessa hipótese, incabível a aplicação da teoria da imprevisão e para justificar o inadimplemento contratual.
2. A vendedora faz jus ao pagamento das prestações acordadas, da multa contratual, assim como do reembolso dos aluguéis vencidos durante o período em que o comprador estava na posse do estabelecimento comercial e ainda assim deixou de honrar com mais essa prestação.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.